Tribunal: TCU
Processo: 005.242/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do responsável irregulares e o condenou em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Aurélio Cézar Donádia Ferreira contra o Acórdão 2461/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar o Ministério do Turismo e o responsável acerca desta decisão.